Tribunal: STJ
Processo: 1011003-97.2022.8.26.0604
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2197111 - SP(2025/0045455-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
ALINE BUZIOLI - SP393535
AGRAVADO
: MARIA INES MENUZZO TANNER
ADVOGADA
: LANNA VAUGHAN ROMANO - SP286206
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÕES SINGULARES
COMO PARADIGMAS. NÃO POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Decisões singulares não podem ser consideradas como paradigmas para fins de
embargos de divergência.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
08/04/2026
14/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55897889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/04/2026 19:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c944ee33-ed45-4a73-bdc3-37d694fe5bf1

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2197111 - SP(2025/0045455-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
ALINE BUZIOLI - SP393535
AGRAVADO
: MARIA INES MENUZZO TANNER
ADVOGADA
: LANNA VAUGHAN ROMANO - SP286206
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÕES SINGULARES
COMO PARADIGMAS. NÃO POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Decisões singulares não podem ser consideradas como paradigmas para fins de
embargos de divergência.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão da Presidência
desta Corte que não conheceu dos embargos de divergência opostos contra acórdão
da Terceira Turma, assim ementado (fls. 689-690):

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE NÃO INCLUÍDA NO
ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E
ANÁLISE DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Especial interposto por UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que
manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer ajuizada por
beneficiária de plano de saúde. A controvérsia diz respeito à negativa de cobertura
de endoprótese fenestrada indicada para tratamento de aneurisma da aorta
abdominal justa renal, sob a justificativa de ausência de previsão no rol da ANS. O
acórdão recorrido afastou a legalidade da negativa e determinou o custeio integral
do procedimento e materiais correlatos, com fixação de indenização por danos
morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde
pode se eximir do custeio de prótese não prevista no rol da ANS, mas
expressamente prescrita por médico assistente; (ii) estabelecer se é possível, na
via do recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas
contratuais para afastar a cobertura determinada pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55554156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: 4568af3d-17ab-44c6-97e7-e5073848758a

3. O STJ entende que o rol da ANS tem caráter meramente exemplificativo, não
podendo limitar o tratamento indicado por médico de confiança, quando este for
essencial à preservação da saúde ou da vida do paciente.
4. A jurisprudência do Tribunal Superior é pacífica quanto à abusividade da
negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que
fora do rol da ANS, quando o contrato cobre a doença.
5. A reforma do acórdão recorrido exigiria a reapreciação de fatos, provas e
cláusulas contratuais, providência vedada em sede de recurso especial, à luz das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
6. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência dominante do
STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ e impede o conhecimento do
recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.

Na decisão agravada, os embargos de divergência não foram conhecidos,
porque a parte ora agravante indicou como paradigma a decisão singular proferida no
REsp 1.973.683/SP.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante argumenta, em síntese,
que "o fato de ter sido colacionadas decisões monocráticas como paradigmas não
invalida o fundamento jurídico sustentado na presente demanda, tampouco implica
" (fl. 775). Ressalta que "
inexistência de divergência jurisprudencial
a ratio decidendi
apresentada nos paradigmas invocados — ainda que monocráticos — constitui
elemento de reforço interpretativo, especialmente em matérias que ainda não foram
" (fl. 775).
definitivamente uniformizadas pelos Tribunais Superiores
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não deve prosperar.
A decisão singular agravada deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos, conforme autoriza o Tema Repetitivo
:
1306/STJ

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
N.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE
1.306/STJ.
QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO
CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU
FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
[...]
10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC:
"1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida
desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento
parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta,
e/ou
as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a
análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas;
2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar
argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado."
Documento eletrônico VDA55554156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: 4568af3d-17ab-44c6-97e7-e5073848758a

IV. DISPOSITIVO
11. Recurso especial provido a fim de cassar o acórdão recorrido, determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento dos embargos
de declaração e excluir a multa do § 2o do artigo 1.026 do CPC.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
REsp n. 2.148.580/MA,
julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
5/9/2025.

Ratifico, portanto, os fundamentos juridicamente corretos da decisão ora
agravada (fls. 767-768):

Os Embargos não reúnem condições de serem processados.
Dispõe o
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça que "[...]
art. 266
cabem Embargos de Divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em
Recurso Especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão
Jurisdicional deste Tribunal".
Também os incisos I e II do
do Código de Processo Civil estabelecem
art. 1.043
que é embargável a decisão do órgão fracionário que, "[...] em Recurso
Extraordinário ou em Recurso Especial, divergir do julgamento de qualquer outro
órgão do mesmo tribunal".
Conforme transcrito nos dispositivos acima, os Embargos de Divergência têm
como escopo a uniformização interna da jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, sendo inadmissível, portanto, a colação de decisões monocráticas como
paradigmas.
Nesse sentido é a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO 2 DO
PLENÁRIO DO STJ. APLICAÇÃO DO CPC DE 1973. PARADIGMAS
DA MESMA TURMA JULGADORA. PARADIGMA MONOCRÁTICO. NÃO
CABIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
INOVAÇÃO
RECURSAL. VEDAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
CPC/1973
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado 2 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do
I, do CPC de 1973 e do
caput, do RISTJ,
art. 546,
art. 266,
na redação anterior à Emenda Regimental 22, de 2016, o acórdão
proveniente da mesma Turma julgadora do aresto embargado não se presta
para demonstrar o dissenso jurisprudencial que enseja a admissão dos
embargos de divergência.
3. Não são cabíveis embargos de divergência que tenham como paradigma
decisão monocrática.
4. Não fica caracterizado o dissídio jurisprudencial, apto a ensejar o
cabimento dos embargos de divergência, quando os acórdãos embargado e
paradigmas tratarem de questões processuais diversas.
5. É inadmissível discutir-se em embargos de divergência questões não
debatidas e decididas no acórdão embargado.
6. É vedado à parte inovar sua razões recursais em sede de agravo interno,
trazendo novas questões não suscitadas oportunamente em sede de
embargos de divergência, tendo em vista a configuração da preclusão
consumativa.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA55554156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: 4568af3d-17ab-44c6-97e7-e5073848758a

(AgInt nos
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE
EAREsp 687.943/SP,
ESPECIAL, DJe 15.10.2019.)
Ante o exposto, com fundamento no
-E, inciso V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça,
o
-C do mesmo diploma legal, indefiro
c/c
art. 266
liminarmente os Embargos de Divergência.

A parte agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão
singular agravada, conforme passo a fundamentar.
Ao contrário do que afirma a agravante, decisão singular não pode ser
considerada como paradigma para fins de divergência jurisprudencial. Assim, não há
como conhecer dos embargos opostos pela ora agravante. O
incisos I e III,
art. 1.043,
do CPC, exige que os paradigmas sejam acórdãos, nos termos do
do CPC:
art. 204

Art. 204.
.
Acórdão é o julgamento colegiado proferido pelos tribunais
Art. 1.043. É embargável o
de órgão fracionário que:
acórdão
I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de
qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os
, embargado e
acórdãos
paradigma, de mérito;
III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de
qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um
de mérito e outro que
acórdão
não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Advirto a parte agravante que a insistência na tese de que decisão singular
serve de paradigma será enquadrada como comportamento protelatório.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55554156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:01
Código de Controle do Documento: 4568af3d-17ab-44c6-97e7-e5073848758a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.197.111 / SP
Número Registro: 2025/0045455-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10110039720228260604
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
ALINE BUZIOLI - SP393535
EMBARGADO : MARIA INES MENUZZO TANNER
ADVOGADA
: LANNA VAUGHAN ROMANO - SP286206
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS : RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
ALINE BUZIOLI - SP393535
AGRAVADO
: MARIA INES MENUZZO TANNER
ADVOGADA
: LANNA VAUGHAN ROMANO - SP286206
TERMO
Documento eletrônico VDA55884865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:32
Código de Controle do Documento: 5e6b0c4f-f8da-4586-b085-4d382735a760

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:47:32
Código de Controle do Documento: 5e6b0c4f-f8da-4586-b085-4d382735a760